Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TEMA No 1.076 STJ. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.
1. Verificado o baixo proveito econômico alcançado na causa, cabe arbitramento da verba honorária por critérios de equidade, na forma do art. 85, §8o, CPC e em respeito ao estabelecido em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.076, STJ).
2. Afere-se que o feito de origem se trata de demanda de pequena complexidade, lastreada em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, decidida em primeira instância em menos de 5 (cinco) meses.
3. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior, diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.